Tribunal: TJDFT
Processo: 0707397-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707397-77.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JEFERSON CARDOSO COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID 42016703) do apelado JEFERSON CARDOSO COSTA com o objetivo de obter o resultado de investigação social e de vida pregressa do concurso destinado ao provimento de cargos de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital n.o 1 – PCDF, de 03/12/2019. Relata que, em razão do deferimento em primeiro grau de jurisdição, confirmado por decisão em agravo de instrumento, obteve o direito de seguir nas demais etapas do certame após a prova de digitação até o julgamento da apelação, mas enfrenta problemas administrativos para o cumprimento nas demais etapas. Aduz ter sido veiculado pelo Edital no 36 – PCDF, de 1o de dezembro de 2022, o rol de aprovados em caráter definitivo na avaliação psicológica, porém não consta a aprovação provisória na sindicância de vida pregressa e investigação social. Reclama por não ter tido êxito em encontrar seu dossiê com os motivos para a não recomendação, ficando a maioria dos candidatos sub judice com a informação de “CPF não encontrado ou não habilitado como candidato para o aplicativo”, bem como sem acesso ao link disponibilizado. Em contato da causídica do recorrido por atendimento telefônico, obteve a informação de possível erro no sistema que logo seria corrigido, porém, alega que continua sem acesso. Narra não ter conseguido contato com o SAC da banca examinadora. Devido ao encerramento do prazo para interposição de recurso no dia 9 de dezembro de 2022, requer a disponibilização do resultado com as justificativas para exercer o direito de revisão, se for o caso. É direito do candidato ter acesso aos resultados das provas e os respectivos fundamentos, para que tenha oportunidade de exercer em sua máxima extensão o direito ao recurso administrativo que lhe é garantido. Assim, defiro o pedido e ordeno que a autoridade coatora disponibilize o dossiê completo solicitado pelo apelado e restitua integralmente o prazo para recurso após a disponibilização dos referidos documentos para o candidato. Intimem-se. Confiro à presente força de ofício. Brasília, 7 de dezembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador